Tribunal: TJMT
Processo: 1013535-61.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013535-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EZEQUIAS DO CARMO SILVA - CPF: 006.818.531-66 (RECORRENTE), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA FATURA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO DAS FATURAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PLEITO DE IMPROCEDENCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade da cobrança referente do débito.

2. O histórico de consumo demonstra que a média de consumo da parte Autora nos períodos anteriores diverge do mês discutido. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

3. Danos morais evidenciados
in re ipsa
ante a suspensão dos serviços em razão da cobrança indevida.

4. Quantum indenizatório fixado merece em R$
4.000,00 (quatro mil reais)
que se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença mantida,

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e manteve a liminar deferida,
anulou a fatura de recuperação de consumo com vencimento em abril/2020 da UC. 6/276272-2
, condenando a parte reclamada, na reparação por dano moral, no valor de
R$
4.000,00 (quatro mil reais) e,
por fim,
determinou
a
repetição de indébito na forma simples d
o
val
o
r de R$ 850,71 (oitocentos e cinquenta reais e setenta e um centavos)
, ao fundamento de que foi demonstrado o aumento substancial na fatura questionada, ausente justificativa para tanto.

A recorrente requer a reforma da sentença
pela improcedência dos pedidos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022